Tribunal: TJDFT
Processo: 0706716-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INDICAÇÃO. VALOR. APRESENTAÇÃO. PLANILHA. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR.
1. O artigo 525, §4o, do Código de Processo Civil estabelece que a impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução deve conter a indicação do valor tido como correto e o respectivo demonstrativo do cálculo e a sua atualização.
2. Conforme disciplina o artigo 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. Embora alegado o pagamento de parcela do débito exequendo, a ausência de comprovação do adimplemento parcial da dívida impõe, nesse aspecto, a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
4. Recurso conhecido e desprovido.